Tribunal: TJDFT
Processo: 0734937-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) No PROCESSO: 0734937-86.2024.8.07.0000 AUTOR: BERENICE BRITTO KLEIN, ELZA MARIA DE BARROS OBREIEN, JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, JOSIENE FELIX DE BARROS, LUZINETE DO CARMO PEREIRA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES VARGAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTURIL REGO, MARIA GORETTI SOBREIRA NUNES, MARIA JULIA DA SILVA, ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para que, diante da anuência do credor (ID 76140201) e dos depósitos bancários (ID 75659968 e ID 75659969), expeça alvará de levantamento eletrônico do valor bloqueado, para que seja creditado na conta de titularidade de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na modalidade PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID 76140201). Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator